Tribunal: STJ
Processo: 0159802-06.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 49097 - MA (2025/0159802-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAX ATILLA OTSUKA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO ALDAIR PEREIRA NUNES - MA020904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, na qual
a parte reclamante busca garantir a autoridade e a eficácia de entendimento jurisprudencial do
STJ em feitos diversos, sem correlação com o processo de origem e sem indicação de decisão
descumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo
recursal para avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária, sem que
haja desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de sua competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal para avaliar decisões da instância
ordinária, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.
4. A ausência de correlação entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma impede a
admissibilidade da reclamação constitucional.
5. A inexistência de desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de sua competência evidencia a
improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para
avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária. 2. A ausência de
correlação entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma impede a admissibilidade
da reclamação constitucional. 3. A inexistência de desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de
sua competência evidencia a improcedência do pedido."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "f"; RISTJ, art. 187.
STJ, AgInt na Rcl 32.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49364919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/08/2025 17:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2025. Código de Controle do Documento: ba1ae88e-227d-494a-bba5-2f2043e4e627

Marques, Primeira Seção, julgado em 08.11.2016; STJ, AgRg na Rcl 42.020/GO, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 18.06.2024; STJ, AgInt na Rcl 41.128
/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Sebastião
Reis Júnior e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e
Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49364919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/08/2025 17:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2025. Código de Controle do Documento: ba1ae88e-227d-494a-bba5-2f2043e4e627

AgRg na RECLAMAÇÃO No 49097 - MA (2025/0159802-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAX ATILLA OTSUKA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO ALDAIR PEREIRA NUNES - MA020904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, na qual
a parte reclamante busca garantir a autoridade e a eficácia de entendimento jurisprudencial do
STJ em feitos diversos, sem correlação com o processo de origem e sem indicação de decisão
descumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo
recursal para avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária, sem que
haja desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de sua competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal para avaliar decisões da instância
ordinária, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.
4. A ausência de correlação entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma impede a
admissibilidade da reclamação constitucional.
5. A inexistência de desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de sua competência evidencia a
improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49364918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/08/2025 17:38:23
Código de Controle do Documento: cf8e58c7-bcdf-44d8-b0f8-45e02a25c7b4

Tese de julgamento: "1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para
avaliar o acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária. 2. A ausência de
correlação entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma impede a admissibilidade
da reclamação constitucional. 3. A inexistência de desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de
sua competência evidencia a improcedência do pedido."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "f"; RISTJ, art. 187.
STJ, AgInt na Rcl 32.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Jurisprudência relevante citada:
Marques, Primeira Seção, julgado em 08.11.2016; STJ, AgRg na Rcl 42.020/GO, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 18.06.2024; STJ, AgInt na Rcl 41.128
/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAX ATILLA OTSUKA SOUSA DA
contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação.
SILVA
Em seu arrazoado, o reclamante alega que o Tribunal de Justiça do Maranhão
ignorou solenemente a jurisprudência desta Corte.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme relatado, a parte reclamante busca garantir a autoridade e a eficácia de
entendimento jurisprudencial desta Corte em feitos diversos que não têm nenhuma correlação
com o processo de seu interesse na origem, sem indicação de nenhuma decisão que tenha sido
objeto de descumprimento - considerando que o Recurso Especial n. 2.182.677-MA sequer foi
conhecido - evidenciado a improcedência do pedido, posto que não está caracterizada hipótese
de desrespeito à decisão do STJ ou de usurpação de sua competência.
Nestes termos, fica evidente não se tratar de hipótese de cabimento da via eleita, uma
vez que "o reclamante busca, erroneamente, a utilização da reclamação como sucedâneo recursal
a fim de avaliar o acerto ou desacerto da de decisão proferida pela instância ordinária." (AgrInt
na Rcl 32.343/MG, Primeira Seção, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
).
8/11/2016
Com efeito, "[n]os termos do art. 105, I, , da Constituição da República e do art. 187
f
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cabe reclamação da parte interessada ou
do Ministério Público para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para
Documento eletrônico VDA49364918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/08/2025 17:38:23
Código de Controle do Documento: cf8e58c7-bcdf-44d8-b0f8-45e02a25c7b4

garantir a autoridade das suas decisões na
." (AgRg na Rcl n. 42.020
análise do caso concreto
/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
18/6/2024
; grifou-se).
21/6/2024
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO
DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
NA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O
ACÓRDÃO
PARADIGMA
QUE
ALMEJA
A
PRESERVAÇÃO
DA
AUTORIDADE DA DECISÃO EXARADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é
requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Portanto, na hipótese de incompatibilidade da identidade da relação processual
perquirida entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma pelo qual se almeja a
preservação de sua autoridade, remanesce nesta análise sumária dos autos a
ausência do alegado fumus boni iuris, mormente porque a reclamação não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.
3. Ademais, perscruto de forma sumária, a possibilidade de haver o perigo na demora
reverso, caso seja determinado o imediato processamento concernente ao
adimplemento do precatório solicitado pelo reclamado em sede de tutela de urgência.
4. Agravo Interno provido.
(AgInt na Rcl n. 41.128/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
25/8/2021
14/9/2021
O precedente acima citado, contrariamente ao que aduz o agravante, tem relação com
a hipótese, por compreender pelo não cabimento da reclamação em situação semelhante à
presente, independentemente da matéria de fundo tratada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49364918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/08/2025 17:38:23
Código de Controle do Documento: cf8e58c7-bcdf-44d8-b0f8-45e02a25c7b4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0159802-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.097 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025386320218100001 25386320218100001
EM MESA
JULGADO: 07/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: MAX ATILLA OTSUKA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO ALDAIR PEREIRA NUNES - MA020904
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAX ATILLA OTSUKA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO ALDAIR PEREIRA NUNES - MA020904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os
Srs.
Ministros
Messod
Azulay
Neto,
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Sebastião Reis Júnior e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605515:1047614281@
2025/0159802-8 - Rcl 49097 Petição : 2025/0049723-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49354764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 15:32:13
Código de Controle do Documento: 7695479D-9C29-40B9-B42B-9CF04B1A913D